Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIVÊRGENCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado o periculum in mora, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a ré-agravante, além de pessoa jurídica distinta, não compõe o mesmo grupo econômico da seguradora subscrita no contrato assistencial em questão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.